Tribunal: TJES
Processo: 0000706-60.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000706-60.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMILDO FERREIRA GOMES SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Apelação criminal interposta pelo apelante Soares contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES, que o condenou a 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática de 5 (cinco) condutas de descumprimento de medidas protetivas de urgência, em favor de sua nora configurando concurso material (art. 69 do CP). O pedido recursal buscou a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei Maria da Penha), aptas a sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade se comprova por registros de ocorrência, termos de atendimento, decisão judicial que deferiu medidas protetivas, mandado de intimação e certidão que demonstra ciência inequívoca do réu acerca da ordem judicial.

4.
A autoria resta evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, prestados em sede policial e judicial, descrevendo perseguições reiteradas em sua residência e local de trabalho.

5.
A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos probatórios, assume especial relevância nos crimes de violência doméstica, em razão da habitual clandestinidade em que são cometidos.

6.
Ausentes elementos que infirmem a intenção livre e consciente do réu em descumprir a ordem judicial, não há margem para absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000706-60.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ROMILDO FERREIRA GOMES SOARES

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
ROMILDO FERREIRA GOME SOARES,
contra a sentença proferida em audiência pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES (fls. 120/121), que o condenou pela prática de
descumprimento de medida protetiva
(art. 24-A da Lei 11.340/06) por 05 (cinco) vezes na forma do art. 69 do CP, à pena de 03 (três) meses de detenção, no regime de cumprimento aberto.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, ora apelante, de forma reiterada, descumpriu as medidas protetiva de urgência em favor de sua nora
Janice Neto Alves
.

Consta dos autos que, em 05/05/2021, no bairro Itaputanga, no município de Piúma/ES, o réu, ciente da decisão judicial (processo n° 0002468-53.2017.8.08.0062), compareceu ao local de trabalho da vítima, onde permaneceu tirando fotografias com intuito de intimidá-la. Em 02/05/2021, foi visto transitando em frente a residência da ofendida novamente para constrangê-la.

Apurou-se, ainda, que fatos semelhantes envolvendo o réu ocorreram em outras ocasiões, a saber: 06/11/2020, quando aproximou-se da residência da vítima e a encarou (BU n° 43572473); 02/07/2019, quando o quebrou o portão da casa da vítima e proferiu acusações contra ela (n°39796882); 08/08/2019 quando dirigiu-se à residência da vítima durante a noite, proferindo ofensas (BU n° 40084468); e 22/11/2017, ocasião em que também descumpriu medidas protetiva no município de Piúma.

Temerosa por sua segurança, a ofendida procurou as autoridades policiais para relatar os fatos, e solicitar a manutenção das medidas protetivas anteriormente deferidas em seu favor.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise da tese apresentada.

Em suas razões, postula a defesa, pela absolvição do crime de descumprimento de medida protetiva, sustentando a insuficiência de provas (Id. 12567399 – fls. 123/126).

No entanto, verifico que a
materialidade
restou fartamente demonstrada no Registro de Termo de Atendimento MPES n° 2021.0009.2514-68 (fls. 05/28), cópia da Decisão que deferiu as medidas de urgência (fls. 42/ 43), cópia do mandado de intimação, indicando que o réu tinha ciência de que não deveria se aproximar da vítima (fl. 47) e cópia da certidão de fl. 48 sinalizando o desejo da vítima na manutenção das medidas protetivas.

Já a
autoria,
está comprovada pelas declarações de Janice Neto Alves, que tanto em sede policial quanto em juízo, afirmou que seu sogro, ora apelante, jamais cumpriu a decisão judicial, perseguindo-a reiteradamente em seu local de trabalho e em sua residência, com intuito de intimidá-la, causando-lhe medo e aflição. Relatou ainda que precisou trocar de emprego por 3 (três) vezes, sendo que, em todas elas, o Sr. Romildo repetiu a mesma conduta.

Importante consignar que a palavra da ofendida, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos,
como na hipótese,
possui relevante valor, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar, tendo em vista que tais condutas são praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.

Assim, fartamente demonstrada a autoria e materialidade do crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei 11.340/06) e considerando que, a despeito das alegações da defesa, não vieram para os autos quaisquer elementos que possam gerar dúvida quanto à vontade livre e consciente do réu, impõe-se a manutenção da condenação, nos termos em que proferida.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.13764667),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.